Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741346-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VILMAR ARNALDO DE MELO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO APENAS PARA REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PROVA. PREEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. UNICIDADE DO BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. O agravo interno se limita a levar a questão decidida pelo relator à reapreciação pelo colegiado, não sendo cabível a dilação probatória. 1.2. A apresentação de documentos inovadores em sede de agravo interno caracteriza dilação probatória, o que não se compatibiliza com a instância recursal do agravo interno. Documentos não analisados. 2. Fica impossibilitada a juntada de documentos novos referentes à situação anterior após a última manifestação da parte nos autos, e, com muito mais razão, apenas em sede de agravo de instrumento, por configurar supressão de instância, mormente quando a parte já teve a oportunidade de se manifestar nos autos de origem. Documentos não analisados. 3. A impossibilidade de juntada de documentos novos após a sua própria manifestação nos autos visa impedir que a parte contrária, e até mesmo o juiz, sejam surpreendidos, subvertendo o procedimento de que a prova deve ser preexistente à lide, salvo as exceções já pontuadas acima. 4. Ainda que o Código de Processo Civil permita à parte a apresentação de novas alegações, tal possibilidade não se confunde com a apresentação de documentos novos, porquanto a sua introdução tardia deve decorrer das exceções indicadas nos artigos 434 e 435 do código processualista, o que não se verifica no caso. 5. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 6. No caso dos autos, o devedor, ora agravante, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, devendo ser mantida a penhora com o prosseguimento da expropriação. 7. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o e 5o, caput, e parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, ao entender que é ônus do devedor provar que se trata de único bem que serve de residência permanente própria ou de sua família. Afirma que a lei não exige para proteção como bem de família a existência de um único imóvel, mas sim que o imóvel seja de residência do devedor. Acrescenta que em caso de mais de uma residência a proteção recairá sob o de menor valor. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas única e tão somente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO OAB/DF 21822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 5o, caput, e parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, não tendo o agravante comprovado que o imóvel é seu único bem de família, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação a penhora, determinando o prosseguimento da expropriação” (ID 46382982) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ.uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORABILIDADE. IMÓVEL NÃO CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. PROVA INSUFICIENTE. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "Dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/90, acerca da impenhorabilidade do bem de família. (...) Assim, em sendo objeto de constrição judicial, a demonstração de que o imóvel se destina à residência da família é ônus que cabe ao embargante. (...) A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da desnecessidade de se comprovar que o referido bem é o único imóvel de sua propriedade, sem prejuízo, contudo, de que a penhora recaia sobre outros bens do executado que não a sua residência. (...) No caso dos autos, contudo, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel penhorado seja a residência da família. Com efeito, embora regularmente instada a promover a substituição dos documentos de fl. 106 e 107 por outros legíveis, não se manifestou no prazo legal. Ademais, ainda que assim não fosse, referida documentação que acompanhou a inicial, por si só, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/90. Do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento". (fls. 185-187, e- STJ, grifos acrescidos). 2. O Tribunal de origem, conforme acima transcrito, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu ter sido a prova insuficiente. Sendo assim, não se comprovou que o imóvel objeto da lide seria bem de família e, portanto, impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. 3. Neste quadro, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, em razão da incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando se foi ou não provado que o imóvel penhorado é gravado como bem de família, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.885.600/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 1/2/2022). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023